Tribunal: TJMT
Processo: 0015602-37.2014.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0015602-37.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[JENNIFER ALVES RODRIGUES ROSA - CPF: 044.385.681-88 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GEDERSON JOEL RODRIGUES ROSA - CPF: 040.252.841-70 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), HERMANO JOSE DE CASTRO LEITE - CPF: 050.831.084-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , rejeito a preliminar e no mérito proveu parcialmente o recurso.
E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO DE INTERDIÇÃO CUMULADA COM MEDIDA PROTETIVA PARA INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEITADA – SENTENÇA GENÉRICA – NÃO CONFIGURAÇÃO – RÉU PRESO – PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA – EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO COMPROVANDO A NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO – FIXAÇÃO DE MULTA PELO JUÍZO SINGULAR –
SUBSTITUIÇÃO DA MULTA POR BLOQUEIO ONLINE - MATÉRIA PACIFICADA NAS CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊMCIA EM FACE DA DEFENSORIA PÚBLICA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação.

Nas demandas relacionadas ao direito à saúde, é comum os Magistrados proferirem sentenças
determinando que os Requeridos, assegurem à Parte Autora a devida assistência conforme indicação do médico que acompanha seu caso
,

pois é este que possui maior precisão em determinar o procedimento médico necessário ao paciente, bem como o tempo imprescindível de permanência deste no tratamento a ser realizado, visto que pode ocorrer diversas alterações no estado de saúde mental da pessoa que vier a ser internada.

A jurisprudência dos Tribunais Pátrios é no sentido de que a prisão de réu cuja internação foi pleiteada em autos diversos, não acarreta a perda superveniente do objeto, tendo em vista que o julgamento realizado nos autos em que se discute a possível internação do paciente pode ser aproveitado para o momento em que este for posto em liberdade, assim, a situação apresentada aos autos pela municipalidade não interfere no prosseguimento da presente lide.

Havendo laudo médico anexo aos autos demonstrando a necessidade imperiosa de internação do paciente, esta é medida que se impõe, que no caso deve ser custeada pelo Entes Requeridos, ante a hipossuficiência da Requerente.

A possibilidade de bloqueio de verbas públicas, para assegurar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente em ações relacionadas ao direito à saúde, foi admitida em sede de recurso repetitivo perante o superior tribunal de justiça.

É defeso o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, não só em face do Estado, por conta da confusão elencada no artigo 381 do Código Civil, mas também, inclusive, contra o Município, conforme entendimento desta egrégia Corte.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO N. 0015602-37.2014.8.11.0041

APELANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

APELADOS: GEDERSON JOEL RODRIGUES ROSA (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO) E ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto
pelo
Município de Cuiabá,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação de Interdição cumulada com medida protetiva para internação involuntária com pedido de tutela de urgência, proposta por Jennifer Alves Rodrigues Rosa, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, buscando a internação compulsória de
Gederson Joel Rodrigues Rosa, julgou procedente a ação,
determinando que os Requeridos, assegurem a Parte Autora a devida assistência conforme indicação do médico que acompanha seu caso, com dispensa de procedimento licitatório, consoante o artigo 24, da Lei n. 8.666/93, disponibilizando todos os necessários recursos para a realização do tratamento, sem qualquer custo para a Parte Autora, ratificando a liminar deferida nestes autos.

Em sede de sentença, houve também a condenação dos Requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É relatado na inicial que
a Requerente é irmã do Sr. GEDERSON JOEL RODRIGUES ROSA, que hoje encontra-se com 22 (vinte e dois) anos de idade e está sob os seus cuidados desde o ano de 2010, vez que necessita de acompanhamentos diários para suas necessidades básicas.

Relata-se, ainda, que
devido a dependência de
GEDERSON JOEL RODRIGUES ROSA, este não tem qualquer controle de seus atos
, inclusive
fazendo uso de substâncias entorpecentes
. Além do mais,
o Dr. Juliano Menezes e Silva - CRM/MT 5867 - médico psiquiatra constatou a incapacidade do requerido devido a doença mental CID-10 F20-O, necessitando urgentemente de internação HOSPITALAR,
inclusive fez constar no relatório que o requerido apresenta RISCOS DE AGRESSÃO FÍSICA E EXAUSTÃO FAMILIAR.

O Núcleo de Apoio Técnico/NAT concluiu em seu parecer, disponível no ID n. 8477957, que
é necessário que o paciente seja encaminhado para internação,
diante de
conduta social inadequada resultante de causa multifatorial
, e tendo sido a
internação indicada por médico especialista (psiquiatra).

A liminar foi
deferida,
na decisão disponível no ID n. 8477958,
para determinar aos requeridos, Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá - MT, que de forma incontinenti, providencie a imediata internação involuntária do paciente GEDERSON JOEL RODRIGUES ROSA, em clínica especializada para tratamento de dependentes químicos, com dispensa de procedimento licitatório, consoante prevê o art. 24 da Lei 8.666/93, sem qualquer custo para o paciente.

Em caso de descumprimento da ordem, fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 461, § 40 do CPC, sem prejuízo de outras medidas sub-rogatórias, consoante prevê o § 50 do mesmo dispositivo legal, bem come outras sanções previstas, inclusive de natureza penal.

Não consta nos autos informações sobre o cumprimento da liminar deferida.

O Município de Cuiabá, em suas razões recursais, sustenta a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o CIAPS (Centro Integrado de Assistência Psicossocial Adauto Botelho) é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, asseverando que a atribuição deste serviço à municipalidade pode implicar o descumprimento das verdadeiras obrigações do Ente, gerando maiores problemas ao funcionamento do sistema de saúde, na medida em que o Município não é o responsável pelo cumprimento da medida e para a prestação do serviço.

Aduz que, a sentença não analisou situação apresentada nos autos (ID n. 8477982), que impossibilita a internação do paciente, qual seja, a prisão deste, em virtude do decidido no processo n. 8254-62.2014.811.0042, em trâmite na décima segunda vara criminal da comarca de Cuiabá-MT.

Defende que, não há comprovação da necessidade da internação, pois não consta nos autos nenhum dos documentos exigidos pelo artigo 6,
caput
, da Lei n. 10.216/01.

Assevera que, a sentença proferida nos autos é genérica, argumentando que tal situação é vedada, pois
o magistrado
, ao apreciar demandas como a presente, não pode interpretar o direito a saúde como um direito individual ilimitado a todo e qualquer tratamento, procedimento e/ou medicamento,
assim, sustenta que
este Egrégio Tribunal de Justiça, exclua da sentença a condenação do ente recorrente a “[...] a devida assistência conforme indicação do médico que acompanha seu caso, com dispensa de procedimento licitatório, consoante artigo 24, da Lei n° 8.666193, disponibilizando todos os necessários recursos para a realização do tratamento, sem qualquer custo para a parte Autora, ratificando a liminar deferida nestes autos, nesses termos”.

Ressalta que,
visando dar cumprimento à tutela liminar, o juízo a quo arbitrou multa diária de R$ 1.000,00 {hum mil reais} (fls. 50v}, em face desta municipalidade e do Estado de Mato Grosso,
porém tal medida é prejudicial aos cofres da municipalidade, requerendo, assim, a substituição desta pela possibilidade de bloqueio online.

Por fim, alega ser indevida a condenação da municipalidade ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Jennifer Alves Rodrigues Rosa, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, apresentou Contrarrazões ao recurso de Apelação interposto, pugnando pelo
desprovimento do apelo.

O Estado de Mato Grosso apresentou Contrarrazões ao recurso de Apelação interposto, pugnando pelo também
desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer opina
pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva tão somente do Município, e no mérito pelo provimento parcial do recurso, a fim de substituir a multa arbitrada pelo bloqueio judicial, bem como pela impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, diante dos motivos acima expostos.

Deixo de aplicar a Remessa Necessária no presente caso, tendo em vista a
expressa dispensa pelo Juízo singular
em sede de sentença, e a
ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020